Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723983-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FILIPE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: RAFFAELA DE CASTRO ANTINORO DECISÃO Vistos etc. O recorrente apresentou petição em id. 79472611, na qual alega que não dispõe de tempo hábil à obtenção de toda documentação para comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente considerando a dependência de terceiros e órgãos públicos para a emissão de parte dos documentos, de modo que requer a prorrogação do prazo fixado no despacho em id. 79127333 por pais 30 (trinta) dias. Decido. No despacho em id. 79127333, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos como “cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado/aposentado, e/ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal, ou, na hipótese de pessoa jurídica, demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais”. Pois bem. Todos os documentos elencados na decisão são documentos que, a princípio, já deveriam estar disponíveis ao recorrente, e não apresentou este qualquer explicação para a necessidade de prorrogação do prazo. Desta forma, não vislumbro qualquer necessidade de prorrogação do prazo, de modo que indefiro o requerimento. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juiz de Direito